Tribunal: CARF
Processo: 10380.901949/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901949/2010-35
ACÓRDÃO
1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASCAJU AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OBJETO DO LITÍGIO.
DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
O litígio sobre declaração compensação envolve o exame da legitimidade
do direito creditório e a possibilidade de ser utilizado via
restituição/ressarcimento e compensação. Portanto, argumentos atinentes
ao débito compensado não integra a lide e, por conseguinte, não devem
ser conhecidos. No presente caso, a DRJ reconheceu a integralidade do
crédito da Recorrente, que se insurge contra a execução do julgado, que é
competência da unidade de origem e deve ser questionada através de
recurso inominado ou revisão de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 12-110.233,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ), que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório lavrado(s) com o objetivo de constituir crédito tributário de débitos
indevidamente compensados com créditos de Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2003, no valor histórico de R$ 1.299.375,64.
A controvérsia central do processo reside na não homologação de Pedidos de
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), nos quais o contribuinte utilizou um crédito de saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003 no valor de R$ 1.187.339,97. A autoridade
fiscal, em sua análise inicial, considerou que o saldo negativo disponível era de R$ 0,00, por não
confirmar a totalidade das retenções na fonte (IRRF) que compunham o crédito.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 72/89), o que fez com base nas seguintes alegações,
devidamente contextualizadas:
a) Alega que o crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 1.187.339,97 é
legítimo, sendo originado tanto por pagamentos a título de estimativas mensais
ao longo de 2003 quanto por retenções de IRRF sofridas, conforme
demonstrado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do exercício de 2004;
b) Que, por equívoco no preenchimento do PER/DCOMP principal, deixou de
informar os valores pagos a título de estimativas, declarando apenas os valores
de IRRF. No entanto, sustenta que a DIPJ comprova a existência de ambos,
devendo ser considerada para fins de apuração do crédito;
c) Que a não confirmação de parte dos valores de IRRF pela fiscalização decorre de
divergências formais, pois a empresa informou o CNPJ da filial da instituição
financeira onde ocorreu a retenção, enquanto a fonte pagadora (o banco) pode
ter declarado a retenção sob o CNPJ de sua matriz. Cita como exemplo uma
retenção de R$ 359.303,51, que teria sido declarada pela matriz do Banco do
Brasil;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
3
d) Que o Despacho Decisório carece de fundamentação clara sobre os motivos do
não reconhecimento do crédito, o que cerceia seu direito à ampla defesa e ao
contraditório;
e) Que, com base no princípio da verdade material, a autoridade fiscal deveria
realizar as diligências necessárias para confirmar as retenções junto às fontes
pagadoras, em vez de negar o crédito por meras divergências cadastrais, sob
pena de enriquecimento ilícito do Fisco;
f) Que requer a produção de prova pericial contábil para comprovar a exatidão do
saldo negativo apurado e a juntada posterior de documentos para o deslinde da
questão.

Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiu o Acórdão n.o 12-110.233 (fls. 477/486), cuja ementa
foi dispensada, o qual julgou procedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte.
Inicialmente, a DRJ apreciou uma questão processual superveniente, qual seja, a
adesão do contribuinte a um parcelamento especial (Lei no 11.941/2009, reaberta pela Lei no
12.865/2013), no qual foram incluídos os débitos correspondentes a cinco dos PER/DCOMPs em
litígio. A Turma entendeu que a adesão ao parcelamento implica confissão de dívida e desistência
da discussão administrativa quanto a esses débitos específicos. Em razão disso, e por essa
informação não constar nos autos quando de uma decisão anterior sobre o mesmo caso (Acórdão
no 12-98.881), a DRJ declarou a nulidade do acórdão prévio e decidiu não conhecer da
Manifestação de Inconformidade no que tange aos débitos parcelados.
Superada a questão preliminar, a DRJ passou à análise do mérito do direito
creditório para os demais PER/DCOMPs. A Turma julgadora reconheceu que a análise original da
fiscalização foi incompleta, pois desconsiderou os pagamentos de IRPJ por estimativa que, embora
omitidos no PER/DCOMP, constavam na DIPJ do contribuinte. Após consulta aos sistemas da
Receita Federal, a DRJ confirmou que as estimativas, no valor total de R$ 1.211.468,68, foram
efetivamente quitadas por meio de compensações já homologadas.
Adicionalmente, a decisão recorrida verificou as Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRFs) das fontes pagadoras e confirmou um valor total de R$ 1.278.050,90 de
IRRF sofrido pelo contribuinte em 2003, montante compatível com as receitas financeiras
declaradas na DIPJ. Com base na comprovação dos pagamentos por estimativa e das retenções na
fonte, a DRJ recalculou o saldo negativo de IRPJ, apurando um crédito de R$ 1.188.052,43. Como
este valor era superior ao pleiteado pelo contribuinte (R$ 1.187.339,97), a Turma reconheceu
integralmente o direito creditório e determinou a homologação das compensações
remanescentes, até o limite do crédito reconhecido.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
514/525). Em sede recursal, o contribuinte inova/desenvolve os seguintes pontos:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
4

a) Alega que a DRJ cometeu um equívoco ao não conhecer da Manifestação de
Inconformidade em relação à totalidade dos débitos do PER/DCOMP no
15177.53004.300804.1.7.02-4105. Argumenta que este PER/DCOMP continha
dois débitos distintos: um de IRPJ e outro de CSLL;
b) Que, ao aderir ao parcelamento, indicou expressamente na Discriminação do(s)
Débito(s) a Parcelar (DIPAR) apenas o débito de CSLL (no valor de R$
107.261,01), não incluindo o débito de IRPJ (no valor de R$ 220.490,03).
Portanto, não houve desistência da discussão administrativa em relação a este
débito de IRPJ;
c) Que a legislação do parcelamento (Portaria Conjunta PGFN / RFB no 7/2013, art.
14, § 11) permite a inclusão parcial de débitos, implicando desistência tácita
apenas em relação ao crédito objeto da discussão que foi efetivamente pago ou
parcelado;
d) Que, com base no princípio da verdade material, a decisão deveria ter se
atentado ao fato de que o débito de IRPJ não foi incluído no parcelamento.
Desta forma, como a própria DRJ já reconheceu a existência de crédito
suficiente, a compensação referente a esse débito de IRPJ deveria ser
homologada.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Conforme se verifica do relatório, a DRJ julgou inteiramente procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, determinando a homologação das
compensações até o limite do crédito disponível.
Entretanto, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário irresignado com o resultado
da execução da decisão realizada pela unidade de origem. Em resumo, questiona os débitos
satisfeitos à partir da decisão da DRJ.
O Recurso não deve ser conhecido. Entendo, que o CARF não possui competência
para proceder à análise pretendida pelo contribuinte.
Neste sentido, transcrevo a seguir teor do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a qual, com
as alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, passou a prever
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
5
de forma expressa que a não homologação de compensação também seria objeto de apreciação
no contencioso administrativo especializado:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n°
10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 8a Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei n° 10.833, de
2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a nãohomologação da compensação.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei n° 10.833, de
2003)

A hipótese aqui analisada, porém, não se enquadra na situação disposta acima. Isso
porque, não pretende o contribuinte, através do seu Recurso Voluntário, ter deferida a
homologação apresentada, mas sim discutir a execução da decisão proferida pela DRJ, a qual é de
competência da unidade de origem. Tal análise, contudo, não cabe a este Conselho Administrativo
Fiscal.
Até porque, como é cediço, nos pedidos de DCOMP apresentados pelo contribuinte,
compete a este Conselho manifestar-se acerca da existência do crédito pleiteado, e não da
inexistência de débito confessado. Tanto que a previsão de competência para julgar os pedidos de
homologação de DCOMPs segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do RICARF.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
6
Se assim não fosse, imagine que esta Primeira Seção competente para analisar
direito creditório relativo a tributos de sua competência, poderia ter que se deparar diante da
análise e debate de débitos de tributos de competência de outras Seções.
Por essa razão, inclusive, que o cerne da discussão nos pedidos de compensação é o
direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte, e não a existência do débito por ele confessado.
Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como do
RICARF(Regimento Interno do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos
pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte.
Sobre este tema, já se manifestou o CARF anteriormente, a exemplo da passagem
do voto proferido no Acórdão no 1101-00.476, extraída do voto proferido no Acórdão no
1301-002.591, a seguir colacionada:
A autoridade julgadora recorrida apontou dispositivos regimentais e normativos
para declarar sua incompetência para apreciar atos de não admissão dos
PER/DCOMP retificadores e dos pedidos de cancelamento. Contudo, a própria lei
apresenta obstáculos à discussão destas decisões administrativas no âmbito do
contencioso administrativo especializado, instituído pelo Decreto n° 70.235/72.
Isto porque, com a edição da Lei n° 9.784/99, o contencioso administrativo passou
a observar suas regras, exceto quando disciplinados por lei própria:
Art. 1° Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à
proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da
Administração.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
E, até então, o Decreto n° 70.235/72 tratava, apenas, da discussão dos
lançamentos tributários no âmbito das instâncias administrativas especializadas
(DRJ, Conselhos de Contribuintes, Câmara Superior de Recursos Fiscais):
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instilados com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993) (...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
7
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do
agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o
prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a partir da ciência
dessa decisão. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Art. 25. 0 julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância:
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas
atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (Redação dada
pela Lei n° 8.748, de 1993)
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos ou,
na falta dessa indicação aos chefes da projeção regional ou local da entidade que
administra o tributo, conforme for por ela estabelecido.
II - Em segunda instância, aos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, com a ressalva prevista no inciso III do § 1o.
§ 1o Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e voluntário, de
decisão de primeira instância, observada a seguinte competência por matéria:
[...]
III - 3o Conselho de Contribuintes: tributos estaduais e municipais que competem
à União nos Territórios e demais tributos federais, salvo os incluídos na
competência julgadora de outro órgão da administração federal;
[...]
§ 4o O recurso voluntário interposto de decisão das Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes no julgamento de recurso de ofício será decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)
Com a alteração da Lei n° 9.430/96 pela Medida Provisória n° 135/2003,
convertida na Lei n° 10.833/2003, passou a existir previsão legal expressa no
sentido de que a não-homologação de compensações também seria objeto de
apreciação no contencioso administrativo especializado: (...).
O ato de não homologação, porém, é formalizado em face de uma determinada
DCOMP considerada sujeita à apreciação da autoridade administrativa
competente. O ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos de DCOMP
é anterior a esta apreciação, e presta-se, justamente, a impedi-la em relação às
novas informações ali veiculadas, fazendo prevalecer a declaração anterior.
Assim, o ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos não integra o ato
de não-homologação passível de discussão no contencioso administrativo
especializado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
8
Trata-se de providência paralela, que pode até repercutir no ato de
nãohomologação da DCOMP, mas que se sujeita à discussão administrativa no
âmbito do contencioso administrativo geral.
Nesse contexto, caso pretenda o contribuinte corrigir eventual informação acerca
dos débitos confessados em DCOMP, deverá fazê-lo através de pedido de revisão
de ofício, a ser analisado pela unidade de origem.

Também neste sentido, existem diversos precedentes deste Conselho:

CRITÉRIOS
DE
CÁLCULO
DOS
DÉBITOS
COMPENSADOS.
NÃO
CONHECIMENTO
O litígio sobre declaração compensação envolve o exame da legitimidade
do direito creditório e a possibilidade de ser utilizado via
restituição/ressarcimento e compensação. Portanto, argumentos atinentes
ao cálculo dos débitos compensados não integram a lide e, por
conseguinte, não devem ser conhecidos.
(Acórdão 3001-002.096 de 17 de novembro de 2021)

COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OBJETO DO LITÍGIO.
DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Não compete ao CARF a análise dos débitos confessados em Declaração de
Compensação, nem a retificação ou cancelamento das declarações
entregues pelos contribuintes. A competência é da unidade de jurisdição
do contribuinte, por recurso inominado ou revisão de ofício.
(Acórdão 1402-003.967 de 16 de julho de 2019)

DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO DECLARADO EM DCOMP. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, bem como no parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria
no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), há de se concluir que a análise
do CARF no que concerne aos pedidos de compensação limita-se à
existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há competência,
portanto, para análise dos argumentos relacionados aos débitos declarados
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
9
na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido
nesta parte.
(Acórdão 3002000.198 de 17 de maio de 2018)

É certo que existem posições dissidentes ao entendimento acima reproduzido, com
o qual me coaduno. Neste sentido, oportuno citar o precedente da CSRF de Relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil:

COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.
(Acórdão 9101-005.447 de 11 de maio de 2021)

Entretanto, nem no presente caso tal precedente seria aplicável, uma vez que a
Recorrente não discutiu o débito desde a Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
inteiramente procedente.
Da mesma forma, a DRJ não questionou a existência ou não do débito. Tal debate
apenas surgiu de forma inovadora após a conclusão do julgamento e encaminhamento para que a
unidade de origem desse exequibilidade à decisão da DRJ.
Ou seja, por qualquer hipótese, mesmo que considerando os precedentes desta
casa que entendem possível debates acerca do débito compensado em sede de PER/DCOMP, o
Recurso analisado não pode ser conhecido.
Cabe à contribuinte pleitear junto à unidade de origem através de pedidos de
revisão de ofício eventual reanálise acerca da liquidação do julgado da DRJ.
Dessa forma, não havendo discussão sobre a existência do débito descrito em
PERDCOMP, e não tendo sido questionado o não reconhecimento do correspondente crédito não
há matéria litigiosa a ser tratada nos termos do PAF (Decreto 70235/72).
É como voto.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.771 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901949/2010-35
10
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 569
DF CARF MF
Original